Tribunal: TJSP
Processo: 1500646-12.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Salto de Pirapora - IPTU – Cobrança originária de R$ 1.121,52 – Parte do pagamento efetuado em parcelamento administrativo - O saldo remanescente foi levantado pelo Município, após bloqueio de valor atualizado, de R$ 420,56 – Município que, sob alegação de saldo remanescente de R$ 47,32, contesta a extinção da execução fiscal - Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Salto de Pirapora - IPTU – Cobrança originária de R$ 1.121,52 – Parte do pagamento efetuado em parcelamento administrativo - O saldo remanescente foi levantado pelo Município, após bloqueio de valor atualizado, de R$ 420,56 – Município que, sob alegação de saldo remanescente de R$ 47,32, contesta a extinção da execução fiscal - Inexistência de saldo remanescente – Valor indicado como devido pelo Município que foi depositado quando da cobrança - Ausência de manifestação do Município quando intimado para que informasse o valor remanescente, o que indica que estava de acordo com os valores recebidos, tornando tal reinvindicação preclusa - APELAÇÃO IMPROVIDA